Tribunal: TJES
Processo: 5008357-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008357-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE DE LEMOS MOTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão sob fundamento de ausência de comprovação da mora. O juízo de origem assentou que a notificação por edital, constante do protesto, não foi precedida de diligência para localização do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a intimação por edital, sem demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora e autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o protesto com intimação por edital somente é válido para fins de comprovação da mora quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor (Súmula 72/STJ).

No caso, o autor limitou-se a juntar o instrumento de protesto, em que consta apenas a intimação por edital, sem comprovar diligências prévias ou frustradas para localização do devedor. Assim, não se verifica a constituição válida em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por edital, desacompanhada de demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não é suficiente para comprovar a mora nos termos da Súmula 72/STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008357-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A
APELADO: ALINE DE LEMOS MOTA
Advogado do(a) APELADO: RODOLFO COUTO - RJ183665

VOTO

No presente caso, o juízo de origem registrou que o autor limitou-se a juntar o instrumento de protesto, em que consta apenas intimação por edital, sem demonstrar qualquer diligência prévia para localizar a devedora.

Por outro lado, o apelante não evidenciou nos autos qualquer tentativa frustrada de entrega de notificação ao endereço contratual, tampouco certidões que demonstrassem o efetivo esgotamento dos meios ordinários, alegando que a mora ex re dispensaria a comprovação específica de notificação e que o protesto bastaria.

Ocorre que, considerando a Súmula 72, do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A propósito:

[...] 2. O protesto do título com intimação por edital só é hábil a comprovar a mora caso fossem esgotados os demais meios de localização do devedor, sendo neste sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ao considerar que “É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal”
(AgInt no AREsp n. 1.644.890/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020). 3. No caso em comento, o agravado se limitou a juntar o instrumento de registro de protesto, no qual foi certificada tão somente a intimação por edital. Desta forma, não estão preenchidos os requisitos necessários para a constituição em mora. 4. Recurso conhecido e provido.

(Agravo de Instrumento: 5005287-54.2023.8.08.0000. Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Julgado em: 23 de agosto de 2023.)

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.